Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705943-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITALO DA SILVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de procedimento comum, fixou honorários periciais nos seguintes termos, in verbis: Ao contrário do que alega o DF e assim como afirmado na decisão embargada, a gratuidade de justiça concedida em favor de uma parte não impõe o valor dos honorários periciais limitados aos valores previstos na Portaria Conjunta 101 do TJDFT. (...) Extrai-se dos trechos destacados das ementas que embora, nos casos em que a prova pericial seja requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial sejam suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. Além disso, ainda conforme trecho extraído, de acordo com o §2o, art. 2o da mencionada Portaria, a beneficiária da gratuidade de justiça não está isenta de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (id. 144816904). Inconformado, o agravante alega que, com base na decisão agravada, se o Distrito Federal for sucumbente na demanda, o pagamento se fará conforme o valor que o profissional entende correto; caso contrário, sua contraprestação será limitada à Portaria 101/2016/TJDFT. Pondera que a decisão, desse modo, cria um regime em que o especialista sabe que a valorização de seu trabalho, traduzida nos honorários, vai estar diretamente relacionada ao vencedor da demanda: se o Distrito Federal, o valor total deferido no transcurso do feito; se o beneficiário da justiça gratuita, apenas o quantum fixado pelo TJDFT, substancialmente inferior àquele que o próprio profissional entende como justo. Entende que se estimula dinâmica que faz com que o expert se torne, mesmo que não-intencionalmente, interessado no resultado do processo, fragilizando o elemento que legitima a perícia: a imparcialidade. Pede, assim, inclusive com atribuição de efeito suspensivo, seja julgado procedente a presente irresignação recursal, reformando-se a decisão agravada para que seja observado o parâmetro remuneratório definido pela Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Preparo não recolhido, por ser o recorrente isento legalmente. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. O pagamento de honorários periciais por parte que goza dos benefícios da justiça gratuita está estabelecido, no âmbito deste Tribunal de Justiça, pela Portaria no 101/2016, em especial o art. 2o, I a IV, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil (grifamos). De acordo com o caput do art. 2o, depreende-se que os honorários periciais serão determinados com base em tabela anexa à Portaria. No entanto, o §1o estabelece que os limites fixados na tabela podem ser ultrapassados em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada pelo Magistrado. A Portaria regulamenta o art. 95, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita: o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público; ou, paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. A Portaria no 101/2016 como norma infralegal não ofende o artigo 95, § 3o, do CPC, porquanto ambas estabelecem que, quando o beneficiário da justiça gratuita for responsável pelo pagamento da perícia - por certo, em caso de sucumbência -, os valores serão fixadas segundo os tabelados pelo Conselho Nacional de Justiça. Cumpre frisar que o artigo 95, §3o, II, do CPC é explícito ao deferir o pagamento conforme a tabela do CNJ apenas quando “a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita”, e não quando este for vencedor na demanda. Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Grifo nosso. Acórdão 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, o Juízo ressaltou que “(...) de acordo com o §2o, art. 2o da mencionada Portaria, a beneficiária da gratuidade de justiça não está isenta de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Infere-se que apenas no caso de a parte beneficiária da justiça gratuita ser sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado obedecerão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e ao limite máximo de cinco vezes dos valores previstos. Caso contrário, os valores não obedecerão dito limite, seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Descabida, portanto, a argumentação do recorrente de que a lógica adotada no decisum vergastado ofende a principiologia prevista no Código de Processo Civil, notadamente o da igualdade, porquanto apenas os indivíduos em situação semelhante devem ser enquadrados na mesma situação normativa. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo de 1a instância, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator